Tribunal: TJPA
Processo: 0850270-95.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850270-95.2023.8.14.0301

APELANTE: FN CRESPO NETO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

APELADO: TRAIN TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0850270-95.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: FN CRESPO NETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

RECORRIDO: TRAIN TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Civil. Ação de Indenização. Transporte rodoviário de cargas. Alegado extravio de mercadoria. Prescrição. Prazo prescricional. Termo inicial em 2017. Ajuizamento apenas em 2023. Reconhecimento da prescrição. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por FN CRESPO NETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA em face de TRAIN TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA, sob a alegação de extravio de equipamento (gerador) durante transporte realizado no mês de junho de 2017, tendo como destino o Porto de Manaus, pleiteando indenização no valor de R$ 54.500,00. A sentença de origem reconheceu a prescrição ânua, com fulcro no art. 18 da Lei 11.442/2007, e extinguiu o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição, diante da divergência entre as partes quanto ao regime jurídico aplicável (Código Civil, Código de Defesa do Consumidor ou Lei 11.442/2007).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Independentemente do prazo prescricional aplicável — seja o anual previsto na Lei 11.442/2007, o trienal do Código Civil/2002 (art. 206, §3º, V) ou o quinquenal do Código de Defesa do Consumidor (art. 27) —, a pretensão encontra-se fulminada pelo decurso do prazo.

4. O transporte ocorreu em junho de 2017, sendo inverossímil que o apelante só tenha tomado conhecimento do extravio em junho de 2018, sobretudo diante dos e-mails juntados aos autos, que já demonstravam tratativas relacionadas ao desaparecimento do bem antes de junho de 2018.

5. A presente demanda foi ajuizada somente em junho de 2023, extrapolando, portanto, qualquer dos prazos prescricionais aventados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "Independentemente da natureza da relação jurídica e do prazo prescricional aplicável (1, 3 ou 5 anos), restando comprovado que o conhecimento do fato pelo autor ocorreu em 2017, é de se reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória ajuizada apenas em 2023."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.442/2007, art. 18; Código Civil/2002, art. 206, §3º, V; Código de Defesa do Consumidor, art. 27.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de Apelação Cível nº 0850270-95.2023.8.14.0301; Recorrente: FN CRESPO NETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA; Recorrido: TRAIN TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FN CRESPO NETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inconformada com a sentença proferida nos autos da ação de reparação civil ajuizada em face de TRAIN TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA.

A decisão recorrida lançada ao id 21703255 julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento na prescrição anual prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, reconhecendo a incidência do prazo de um ano contado do conhecimento do dano, por se tratar de relação decorrente de contrato de transporte rodoviário de carga, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Não houve condenação em valores, mas restou fixada a sucumbência em favor do recorrido.

Em suas razões (id 21703256), a apelante alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso. No mérito, sustenta: (i) inaplicabilidade da Lei 11.442/2007, por inexistir relação de transporte por conta de terceiros, pois a contratação foi direta entre as partes; (ii) existência de relação de consumo entre as partes, devendo incidir o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor; (iii) ausência de fundamentação da sentença, porquanto não enfrentou todos os argumentos das partes, o que gera nulidade do decisum; (iv) existência de decisão extra petita, tendo em vista que nenhuma das partes invocou aplicação da Lei 11.442/2007; (v) responsabilidade objetiva do recorrido pelos danos decorrentes do extravio do equipamento transportado, conforme art. 927 do Código Civil e normas consumeristas, tendo restado incontroverso nos autos o desaparecimento do equipamento; (vi) aplicação da inversão do ônus da prova, ex vi do art. 6º, inciso VIII, do CDC, em benefício do consumidor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença e, sucessivamente, para condenar o recorrido ao pagamento da indenização no valor de R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais).

Em contrarrazões colacionadas ao id 21703261, sustenta o recorrido: (i) ocorrência da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, e subsidiariamente da anual, nos termos da Lei 11.442/2007; (ii) ausência de relação de consumo, porquanto a prestação de serviço de transporte configura atividade-meio da apelante, afastando a aplicação do CDC; (iii) inexistência de nulidade por ausência de fundamentação ou decisão extra petita; (iv) inexistência de provas da efetiva contratação ou prestação dos serviços pela apelada, tampouco da data do extravio, sendo frágeis as provas produzidas pela apelante; (v) inexistência de qualquer causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional; (vi) ausência de elementos aptos a afastar a aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a incidência da prescrição anual nas relações de transporte.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da ocorrência ou não da prescrição e da consequente possibilidade de exame do mérito da pretensão indenizatória deduzida na origem.

Em que pese a discussão travada pelas partes acerca da natureza da relação jurídica havida entre elas — se relação de consumo ou típica de transporte rodoviário de cargas — e, por conseguinte, a incidência do prazo prescricional anual (Lei 11.442/07), trienal (Código Civil, art. 206, §3º, V) ou quinquenal (Código de Defesa do Consumidor, art. 27), observo que, independentemente da solução conferida a tal controvérsia, forçoso reconhecer que a pretensão encontra-se, de todo modo, fulminada pelo decurso do prazo.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que o transporte da mercadoria (grupo gerador) ocorreu em junho de 2017, tendo como destino o Porto de Manaus, ocasião em que teria ocorrido o alegado extravio. Ademais, não se mostra crível a alegação de que somente em meados de 2018 o apelante tenha tomado conhecimento da perda de bem de vulto considerável, como um gerador avaliado em R$ 54.500,00. Tal fato, por sua própria natureza, seria prontamente percebido.

Corrobora tal conclusão o teor dos e-mails carreados aos autos, cujas tratativas envolvendo o extravio datam de período anterior a junho de 2018, evidenciando que desde então a parte autora já detinha plena ciência do ocorrido e empreendia esforços administrativos para solução da questão.

Ora, considerando-se o marco temporal de junho de 2017 ou até mesmo maio de 2018 data em que temos o e-mail de tratativa como termo inicial da contagem prescricional, verifica-se que, mesmo sob a ótica da aplicação do prazo mais alargado de 5 (cinco) anos, previsto no Código de Defesa do Consumidor, a presente demanda, ajuizada apenas em junho de 2023, revela-se inequivocamente atingida pela prescrição.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/08/2025